Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PACIENTE MENOR EM TRATAMENTO. DEFICIÊNCIA DE ANTICORPOS ESPECÍFICOS POLISSACARÍDICOS. INTERRUPÇÃO. ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da rescisão contratual e condenar as rés ao restabelecimento do plano de saúde ou fornecer plano de saúde similar.
II. Questão Jurídica
2. A questão em discussão consiste em saber se:
i. a estipulante é parte legítima para responder pela rescisão unilateral do contrato de plano de saúde;
ii. a rescisão unilateral é válida, considerando a necessidade de continuidade do tratamento médico em andamento.
III. Razões de decidir
3. Ao caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
4. O cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento essencial configura afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, na medida em que coloca em risco a saúde do beneficiário.
5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no 1.842.751/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
6. O cancelamento do plano de saúde durante o tratamento da apelada, paciente menor impúbere de 9 anos que possui Deficiência de Anticorpos Específicos Polissacarídicos e estava em tratamento, pode trazer severos riscos à sua integridade física e, inclusive, ocasionar a morte.
7. Embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, revela-se abusiva quando ocorre no curso de tratamento de saúde necessário para a preservação da incolumidade física do beneficiário.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos desprovidos.